Tribunal: TJBA
Processo: 0578142-50.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578142-50.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: QUEIROZ GALVAO BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO

APELADO: IGOR BITENCOURT ROCHA

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, YCARO CARVALHO SILVA, URIEL TORRES NUNES, HORACIO LUIS DE SOUZA RAPADURA JUNIIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DANO TEMPORAL (DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR). PERCENTUAL DE RETENÇÃO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA SOBRE DANO TEMPORAL. OMISSÃO QUANTO À FUNDAMENTAÇÃO PARA FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
EMBARGOS DE IGOR BITENCOURT ROCHA ACOLHIDOS. EMBARGOS DA EMPRESA VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA REJEITADOS.

RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos, de forma recíproca, por IGOR BITENCOURT ROCHA e por VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – em recuperação judicial, em face do acórdão de ID 74410418, proferido por esta Quarta Câmara Cível.

2. O acórdão embargado deu parcial provimento à apelação interposta pela empresa ré, afastando a condenação por danos extrapatrimoniais e mantendo a determinação de devolução das quantias pagas, com retenção de 10%.

3. IGOR BITENCOURT ROCHA alega omissão quanto à fundamentação do dano temporal (desvio produtivo). A empresa, por sua vez, sustenta omissão quanto ao percentual de retenção e requer a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve omissão do acórdão quanto à análise específica da fundamentação da sentença sobre a ocorrência de dano temporal, com base na teoria do desvio produtivo do consumidor;
(ii) saber se o acórdão deixou de se manifestar sobre a fundamentação da fixação do percentual de retenção e sobre o cabimento de honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto aos embargos de IGOR BITENCOURT ROCHA, reconhece-se a omissão no acórdão embargado quanto ao enfrentamento da fundamentação específica da sentença de primeiro grau, que reconheceu o dano temporal com base na teoria do desvio produtivo do consumidor.
6. A sentença encontra respaldo na Súmula nº 30 da Turma de Uniformização das Turmas Recursais do TJBA e em jurisprudência que reconhece o dano temporal como autônomo frente ao dano moral tradicional.
7. No tocante aos embargos da empresa, não há omissão quanto ao percentual de retenção, tendo sido expressamente fundamentado o percentual de 10% com base na ausência de comprovação de despesas específicas e jurisprudência do STJ.
8. Também não há omissão quanto aos honorários recursais, sendo indevida sua fixação em razão da improcedência final do recurso da embargante, conforme o artigo 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de IGOR BITENCOURT ROCHA acolhidos para suprir omissão do acórdão, reconhecendo a subsistência da condenação por dano temporal.
10. Embargos de VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
11. Recurso de apelação da empresa ré considerado, ao final, integralmente improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos de nº 0578142-50.2017.8.05.0001, em que figuram como embargantes recíprocos,
VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e IGOR BITENCOURT ROCHA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E ACOLHER as razões do embargante IGOR BITENCOURT ROCHA, REJEITANDO os embargos de VIRTU BARRA DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, nos termos do voto da Relatora.